Tribunal: TJES
Processo: 5002277-62.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002277-62.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HOTEL SOL E MAR LTDA e outros
RECORRIDO: JEFFERSON ALVES MAURICIO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. HOSPEDAGEM. FURTO DE PERTENCES EM VEÍCULO ESTACIONAMENTO DO HOTEL. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MATERIAIS. DANOS MORAIS. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO PARA CADA RECORRENTE.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR HOTEL SOL E MAR LTDA.

Quanto ao recurso interposto por HOTEL SOL E MAR LTDA, tenho que o Recurso Inominado interposto não deve ser conhecido, por ausência do preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade.

Passa-se aos motivos para o não conhecimento da peça recursal.

Ao compulsar os autos, noto que o Recurso fora interposto no dia 22/07/2022, não havendo pedido de gratuidade.

Todavia, o recolhimento do preparo se deu no dia 25/07/2022, conforme se extrai do documento de ID 3767352.

Dispõe a lei 9.099/95 que o pagamento do preparo deve ser efetuado no prazo de 48h, independente de intimação prévia (Art. 42, §1º).

Destarte, à luz do Enunciado nº 80 do FONAJE “o recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Assim, em atenção aos pressupostos de admissibilidade recursais, e todos os apontamentos trazidos, o Recurso em destaque deve ser considerado deserto, razão pela qual lhe deve ser negado seguimento.

Pelo exposto, com arrimo do art. 932, inciso III do CPC/15, NÃO CONHEÇO do Recurso Inominado interposto por HOTEL SOL E MAR LTDA.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, com fincas no art. 55 da Lei nº 9.099/95 e enunciado nº 122 do FONAJE.

DO RECURSO INOMINADO INTERPOSTO POR
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HÓTEIS LTDA.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido não apresentou Contrarrazões.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interporsto por
BOOKING.COM BRASIL SERVICOS DE RESERVA DE HÓTEIS LTDA
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a improcedência dos pedidos iniciais;
b)
que não há nexo de causalidade entre sua conduta e os danos suportados pelo autor;
c)
que não praticou ato ilícito a ensejar responsabilidade pelo evento danoso;
d)
que inexiste dano moral a ser indenizado ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado seja reduzido.

O cerne da presente lide prende-se a apurar quanto a responsabilidade de ambas recorrentes no evento danoso, furto, de objetos do recorrido nas dependências do hotel.

Em sua sentença, o Juízo a quo, entendeu pela procedência parcial do pleito, de forma que determinou as aqui recorrentes ao pagamento de indenização por danos materiais e morais ao aqui recorrido.

Em suma, as recorrentes aduzem quanto a inexistência de danos à caracterizarem responsabilização.

Verifica-se dos autos que o recorrido, diante de trabalho na cidade de Vitória/ES, reservou estadia nas instalações do HOTEL SOL E MAR, por meio da plataforma
online
do recorrente, com
check in
na data de 12/01/2021 e
check out
na data de 13/01/2021. Percebe-se, também, que o recorrido, quando hospedado, foi surpreendido com a informação de furto de seus pertences de trabalho, os quais se encontravam no interior de seu veículo, ora estacionado na garagem do hotel.

Sem maiores delongas, tenho que ambas recorrentes integram à cadeia de fornecedores. A primeira, notadamente, por ser o estabelecimento e, por sua vez, a segunda, por ser responsável pelo gerenciamento dos pagamentos realizados e também por auferir lucros nas operações realizadas.

Desse modo, considerando o evento danoso em questão como fato incontroverso, restou caracterizada a falha na prestação do serviço e, portanto, tenho por concordar com o Juízo
a quo
quanto da atribuição de responsabilidade às recorrentes a título de dano material, compreendido pelos produtos do furto, bem como a título de danos morais.

Quanto aos danos morais, no que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do
quantum
arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a situação enfrentada pelo recorrido, a qual ultrapassou a esfera do mero dissabor do cotidiano, a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, são fatores que juntos são suficientes para condenar os recorridos a indenizarem o recorrente no importe de fixado pelo Juízo
a quo
.

Por fim, verifico que nos pedidos da peça recursal a parte pugna pela que seja julgado improcedente o dano moral e material. Todavia, nas razões recursais, a parte se limita a impugnar o dano material informando que não seria responsável pelo dano por não fazer parte da cadeia de consumo, matéria que já foi rechaçada. Portanto, em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, deixo de proceder com a reanálise pontual acerca do
quantum
do dano material.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
e
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente
BOOKING.COM BRASIL SERVIÇOS DE RESERVA DE HOTEIS LTDA
em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)